Tribunal: TCU
Processo: 009.146/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Subsecretaria de Controle Interno e Auditoria/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão inicial de aposentadoria em favor de Adalto Felix Valoes (XXX.660.498-XX), Angela Maria do Carmo (XXX.444.058-XX) e Dacio Penna Cesar Dias (XXX.512.378-XX), ex-servidores do Tribunal Regional Federal da 3a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em 9.1 considerar ilegais o ato de concessão de aposentadoria e negar-lhes registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Seção Judiciária de São Paulo-UGEP do Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 9.3.1 Adeque parcela referente à incorporação de "quintos" decorrente do exercício de função comissionada entre 8/4/1998 a 4/9/2001 dos referidos servidores aposentados, convertendo-a em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada/VPN, conforme modulação estabelecida pelo STF em sede de embargos, no âmbito do RE 638.115 (Tema 395 de repercussão geral); 9.3.2 emita novo ato de aposentadoria dos interessados, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.6. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.